Tribunal: TJDFT
Processo: 0712261-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712261-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSILDO ALVES FERRAZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO INTERNO, com pedido de reconsideração, interposto por DISTRITO FEDERAL (agravante) contra decisão proferida por esta Relatoria (ID 34691646), que deferiu o pedido liminar deduzido no agravo de instrumento, para determinar a suspensão do ato administrativo que cassou a permissão de uso do autor/agravante e determinou a desocupação da área em que a banca de revista está instalada (ID 120674828, dos autos de origem), devendo ser imediatamente restabelecido o direito de uso da área pelo permissionário, até ulterior julgamento de mérito do recurso. Em suas razões (ID 35019862), o agravante pede a reconsideração da decisão monocrática, sob o fundamento de que o procedimento de cassação do Termo de Permissão de Uso do agravante, aqui agravado, deu-se em razão de descumprimento da Legislação Distrital - artigo 12, inciso XVI, da Lei no 324/92 -, que institui o serviço de Bancas de Jornais e Revistas e áreas anexas no Distrito Federal. Diz que a referida lei estabelece que constitui infração do permissionário ou concessionário de bancas de jornais e revistas ou área anexa que atrasar por três meses consecutivos o recolhimento da taxa de ocupação. Afirma que o parcelamento da dívida não afasta a configuração da infração prevista em lei, tendo em vista que o autor confessadamente atrasou o recolhimento da taxa de ocupação por longo período, ensejando a cominação da penalidade que se busca anular. Ressalta que a obrigatoriedade do pagamento do preço público é inerente à utilização da área pública em que a Banca de Jornal e Revista está localizada e o parcelamento em questão refere-se às parcelas mensais de todos os anos anteriores em que o agravado estava inadimplente, uma vez que o lançamento e a cobrança do respectivo preço público são obrigatórios, conforme dispõe o artigo 2o, do Decreto no 38.097, de 30/03/2017. Anota que a cassação do termo não desobriga o permissionário de efetuar o pagamento dos valores que estavam em aberto; pelo contrário, o parcelamento da dívida visa regularizar seu débito junto ao GDF, tendo em vista que todos os débitos não pagos ficam em aberto no sistema, para posteriormente serem inscritos em Dívida Ativa. Argumenta que há necessidade de desocupação da área em que a banca está situada e que o prazo inicial estabelecido em 2019 foi de 60 dias e, até o momento, a banca ainda se encontra instalada no mesmo local, conforme se constata da documentação anexa. Defende que a Administração Pública agiu dentro da legalidade, pois determinou a cassação da licença diante do descumprimento da legislação de regência. Ao final, pede o provimento do recurso. Relatados, decido. Não há argumentos suficientes para modificar e reconsiderar a decisão monocrática impugnada. Inicialmente, comporta observar que o DISTRITO FEDERAL apenas reprisou as circunstâncias fáticas já descritas na decisão monocrática, bem como destacou os mesmos fundamentos jurídicos também já elencados na Decisão, os quais serviram para deferir o pedido liminar. Ademais, deve ser ressaltado que o ato administrativo impugnado foi expresso ao determinar a cassação da permissão, sob o enfoque da inadimplência do autor, sem maiores esclarecimentos quanto ao interesse público que poderia também motivar a decisão. Tal cenário se confirma na leitura dos documentos colacionados pelo DISTRITO FEDERAL à ocasião da apresentação das contrarrazões ao agravo de instrumento, pelos quais a Administração Regional de Águas Claras reafirma a cassação da permissão em decorrência da inadimplência (ID 35019861), a Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística registra a ausência de ação fiscal na localidade por eventuais outras razões (ID 35019860 – Pág. 7) e a Subsecretaria de Fiscalização de Atividades Econômicas também consigna que não foram identificadas ações em desfavor do mobiliário em questão (ID 35019860 – Pág. 6). Destarte, a princípio, prevalecem presentes os requisitos para o deferimento da liminar concedida ao autor. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Intime-se o agravado/autor para apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 6 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator